Tribunal: STF
Processo: Rcl 46710
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. Rosana Alves Teixeira Silva alega que o Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento a recurso ordinário em mandado de segurança (RMS nº 63.136/MG) interposto pelo reclamante, teria infringido a orientação firmada por esta Corte nos julgamentos da ADI 5.267/MG, RE 837.311/PI e ARE 649.046-AgR/MA.
    Alega a reclamante que, conquanto tenha obtido aprovação em concurso público fora da quantidade de vagas prevista em edital, sua expectativa de direito à nomeação convolou-se em direito subjetivo em razão da contratação temporária de trabalhadores (CF, art. 37, inciso IX) para o exercício das mesmas atribuições do cargo para o qual prestara concurso público.
    Requer, ao final, seja determinada a nomeação da parte reclamante no cargo de professor de Educação Básica, especialidade Química, pertencente aos quadros do Município de Vespasiano/MG.
    2. É o relatório. Passo ao exame da pretensão veiculada nesta ação reclamatória, a qual, desde logo, reputo manifestamente inadmissível.
    Transcrevo o seguinte trecho do acórdão questionado, a fim de se conhecer os fundamentos nele esposados:
    8. A leitura atenta aos elementos de provas que instruem o feito revela que a parte recorrente não foi aprovada dentro do número de vagas previstas no edital do concurso, e não comprovou a existência de preterição, apta a relevar a inequívoca necessidade de nomeação.
    9. Conforme assentado na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, o surgimento ou a existência de cargos vagos não gera para o candidato aprovado fora do número de vagas previstas em edital direito subjetivo à nomeação, devendo ser demonstrada de forma cabal pelo candidato a necessidade de suprimento da vaga, o que não se verifica na hipótese 
    Não se desconhece a orientação firmada por esta Corte no julgamento do ARE 649.046-AgR/MA, segundo a qual “a ocupação precária, por comissão, terceirização, ou contratação temporária, para o exercício das mesmas atribuições do cargo para o qual promovera o concurso público, configura ato administrativo eivado de desvio de finalidade, caracterizando verdadeira burla à exigência constitucional do artigo 37, II, da Constituição Federal. Entende este Tribunal, em situações que tais, exsurgir o direito subjetivo do candidato à nomeação, ainda que aprovado fora do quantitativo de vagas disposto no edital do certame público.
    Entretanto, consignou o Tribunal reclamado que a reclamante (então impetrante) não logrou êxito em demonstrar, de plano, o vínculo de causalidade entre a contratação de agentes públicos nos moldes do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, e a ausência de nomeação do candidato, nem mesmo que aqueles desempenhariam atribuições funcionais idênticas às de eventuais ocupantes do cargo para o qual o reclamante prestara concurso público. 
    Não vejo como divergir da conclusão a que chegou o órgão reclamado sem reexaminar o conjunto probatório carreado aos autos de origem, providência vedada pela jusrisprudência desta Corte (Rcl 19.849-AgR/RJ, Ministra Rosa Weber; Rcl 38.973/SP, Ministro Luiz Fux). 
    De outro lado, o acórdão questionado sequer tangenciou o tema discutido na ADI 5.627, no qual restou declarada a inconstitucionalidade do art. 10 da Lei estadual nº 10.254/1990 e do § 1º do artigo 7º da Lei estadual 9.726/1988, ambas do Estado de Minas Gerais.
    Não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória. No mesmo sentido, confira-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO, QUE NÃO TRATOU DO TEMA DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO, E O DO ACÓRDÃO PARADIGMA (ADI 3.395 MC). INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
    (Rcl 22.051-AgR/BA, Ministro Teori Zavascki) 
    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.
    4. Publique-se. Intime-se. 
Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator